Tribunal: STJ
Processo: 0002836-84.2017.8.24.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2260292 - SC
(2022/0380061-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANTÔNIO CESAR DA SILVA LAUREANO
ADVOGADOS
: MAURÍCIO SALVADORI CARVALHO DE OLIVEIRA - SC013303
VIDAL VANHONI FILHO - SC013725
DANIEL DE LEBARBENCHON SALVADORI - SC015730
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ANTONIO NOEL NAVARRO MONTEIRO
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O acórdão estadual não reconheceu a continuidade delitiva sob o
argumento de "[ser] notória, portanto, a variedade de agires de Antônio
César da Silva Laureano, que causa rompimento objetivo entre os
delitos e afasta a continuidade delitiva, ainda que eles tenham sido
cometidos num curto espaço de tempo e tutelem o mesmo objeto
jurídico". Concluiu que "não há como reconhecer, por conta da
habitualidade, conectividade entre as ações criminosas, inexistindo entre
elas vínculo de ordem subjetiva", pois "[o agravante] viu na vereança e
secretariado uma oportunidade para habitualmente lesar os cofres
públicos, aproveitando-se de cada chance que tinha para abocanhar para
si valores de origem ilícita", conforme demonstrou, inclusive, por meio
da transcrição de diálogo entre o agravante e seu filho.
Documento eletrônico VDA54723706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f942fe47-b3d8-4d75-bddd-c62fd955d4d8

2. Portanto, no que tange à alegação de violação ao
do CP, o
art. 71
acórdão impugnado – ao afastar o reconhecimento da continuidade
delitiva entre os crimes de peculato e de corrupção passiva lastreado no
argumento de que o agravante "cometeu vários crimes contra a
Administração Pública que se amoldam a diversos tipos penais" – vai ao
encontro da jurisprudência desta Corte Superior, nos termos da Súmula
n. 83 do STJ.
3. Ao mesmo tempo, infirmar as razões de fato apresentadas pelo
acórdão ora impugnado demanda vedado reexame de provas, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f942fe47-b3d8-4d75-bddd-c62fd955d4d8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2260292 - SC
(2022/0380061-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANTÔNIO CESAR DA SILVA LAUREANO
ADVOGADOS
: MAURÍCIO SALVADORI CARVALHO DE OLIVEIRA - SC013303
VIDAL VANHONI FILHO - SC013725
DANIEL DE LEBARBENCHON SALVADORI - SC015730
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ANTONIO NOEL NAVARRO MONTEIRO
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O acórdão estadual não reconheceu a continuidade delitiva sob o
argumento de "[ser] notória, portanto, a variedade de agires de Antônio
César da Silva Laureano, que causa rompimento objetivo entre os
delitos e afasta a continuidade delitiva, ainda que eles tenham sido
cometidos num curto espaço de tempo e tutelem o mesmo objeto
jurídico". Concluiu que "não há como reconhecer, por conta da
habitualidade, conectividade entre as ações criminosas, inexistindo entre
elas vínculo de ordem subjetiva", pois "[o agravante] viu na vereança e
secretariado uma oportunidade para habitualmente lesar os cofres
públicos, aproveitando-se de cada chance que tinha para abocanhar para
si valores de origem ilícita", conforme demonstrou, inclusive, por meio
da transcrição de diálogo entre o agravante e seu filho.
Documento eletrônico VDA54829553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:21:17
Código de Controle do Documento: bea386c8-488d-4f7f-aed9-5e8da5f2539a

2. Portanto, no que tange à alegação de violação ao
do CP, o
art. 71
acórdão impugnado – ao afastar o reconhecimento da continuidade
delitiva entre os crimes de peculato e de corrupção passiva lastreado no
argumento de que o agravante "cometeu vários crimes contra a
Administração Pública que se amoldam a diversos tipos penais" – vai ao
encontro da jurisprudência desta Corte Superior, nos termos da Súmula
n. 83 do STJ.
3. Ao mesmo tempo, infirmar as razões de fato apresentadas pelo
acórdão ora impugnado demanda vedado reexame de provas, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
interpõe agravo
ANTONIO CESAR DA SILVA LAUREANO
regimental contra a decisão de fls., que conheceu do agravo em recurso especial
para não conhecer do recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Neste agravo regimental,
"o reconhecimento da
a defesa pretende
continuidade delitiva, não tendo inclusive que se falar em habitualidade
criminosa", ante a ""homogeneidade subjetiva", pois "os delitos praticados
ocorreram dentro de um determinado contexto, foram praticados durante certo
período dentro da legislatura de uma única vereança, não fazendo parte de um
modo de vida e nem constituindo-se em habitualidade".
Requer o Agravante:
a) Seja julgado procedente o presente agravo, mediante
reconsideração, por parte de Vossa Excelência, da decisão
proferida no Agravo em Recurso Especial, de modo que lhe seja
dado provimento; e
b) Na hipótese de Vossa Excelência não conhecer do pedido
acima, reconsiderando aquela v. decisão, espera: b.1) seja o
presente Agravo Regimental submetido a julgamento pelo órgão
colegiado desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça para dar-lhe
provimento nos termos da fundamentação articulada.

Documento eletrônico VDA54829553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:21:17
Código de Controle do Documento: bea386c8-488d-4f7f-aed9-5e8da5f2539a

VOTO
O acórdão estadual afastou a continuidade delitiva nos seguintes termos:
[...]
9. Antônio César da Silva Laureano, que confessou os delitos que
lhe foram imputados (até mesmo por ser um dos requisitos do
acordo de colaboração premiada que firmou com o Ministério
Público), postula tão somente o reconhecimento da continuidade
delitiva entre os crimes de peculato-furto (CP,
§ 1o, duas
art. 312,
vezes), corrupção passiva circunstanciada (CP,
§ 1o),
art. 317,
tráfico de influência (CP,
caput) e advocacia
art. 332,
administrativa (CP,
caput) pelos quais foi condenado.
art. 321,
Primeiramente, destaca-se que não detém ele razão quando alega
que a sentença resistida carece de fundamentação neste tocante e
que não teria enfrentado a tese defensiva do crime continuado.
Extrai-se da decisão resistida:

Assevero, porém, que não se trata de continuidade delitiva
entre os crimes de peculato, mas de concurso material, já
que não estão presentes os requisitos do
do CP,
art. 71
havendo lapso temporal superior há 30 dias entre os crimes (
;
e
, além de não haver
04/05/2017 23/08/2017;
23/08/2017)
nexo entre os delitos, devendo então ser aplicado a
dosimetria em concurso material (art. 69, caput, do CP). Em
consonância, o TJSC já decidiu: [...] Considerando-se a
existência de concurso material entre os crimes, na forma do
do Código Penal, procedo à soma das penas,
art. 69
totalizando 6 (seis) anos de reclusão, 20 (vinte) dias de
detenção e 40 (quarenta) dias-multa (Evento 755).

A Doutora Juíza de Direito, portanto, afastou expressamente a
continuidade delitiva entre os crimes da mesma espécie
(peculatos-furto) e consignou que entre os diversos delitos
aplicava o concurso material, de modo a ter sido suficientemente
motivada a conclusão. O
caput, do Código Penal
art. 71,
estabelece que, "Quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de um sexto a dois terços". O Código Penal não
Documento eletrônico VDA54829553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:21:17
Código de Controle do Documento: bea386c8-488d-4f7f-aed9-5e8da5f2539a

define o que seriam delitos da mesma espécie e até hoje há
decisões no Superior Tribunal de Justiça, responsável pela
interpretação das leis infraconstitucionais federais, no sentido de
que, por exemplo, "em relação aos crimes de receptação, roubo e
furtos, não há que se falar em continuidade delitiva, pois não são
crimes de mesma espécie" (AgRg no HC 743.309, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7.6.22), bem como que, "no caso
dos crimes de roubo majorado e latrocínio, [...] não há
adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da
mesma espécie. São assim considerados aqueles crimes
tipificados no mesmo dispositivo legal, na forma simples,
privilegiada ou tentada, tendo, pois, a mesma estrutura jurídica"
(AgRg no AR Esp 2.002.341, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j.
19.4.22). Por outro lado, há precedentes no sentido de que "não é
necessário que os fatos sejam capitulados no mesmo tipo penal,
sendo suficiente que tutelem o mesmo bem jurídico e sejam
perpetrados pelo mesmo modo de execução" (R Esp 1.767.902,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.12.18).
Esse entendimento, no entanto, é aplicado especialmente em casos
de crimes sexuais, nos quais a conduta do agente é essencialmente
semelhante, variando de tipo penal, antes da Lei 12.015/09,
somente por conta da ação libidinosa praticada (conjunção carnal
ou outra, caracterizando estupro ou atentado violento ao pudor) ou
da idade da vítima.
No caso em mesa, ainda que todos os delitos pelos quais o
Apelante Antônio César da Silva Laureano foi condenado
tenham como objeto jurídico a Administração Pública,
considerados seu interesse patrimonial e moral (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 21. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2021. p. 1.241, 1.260, 1.270 e 1.303), foram
praticados de modos bastante diversos.
Os peculatos-furto consistiram um em subtrair um cano
pertencente ao Poder Executivo Municipal que estava no pátio da
Casan e entregá-lo a terceiro particular em troca de almoço no
restaurante de propriedade deste, e o outro em tomar para si óleo
diesel da Secretaria de Pesca e Agricultura e repassá-lo a
particular que mantinha contrato com o Poder Público que lhe
obrigava a custear o combustível das máquinas que alugava à
Prefeitura.
A corrupção passiva circunstanciada configurou-se ao pedir R$
1.000,00 "por fora", para o proprietário de um sítio onde com
máquinas da prefeitura estava sendo construído um açude, embora
o particular já tivesse pagado as taxas correspondentes.
Documento eletrônico VDA54829553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:21:17
Código de Controle do Documento: bea386c8-488d-4f7f-aed9-5e8da5f2539a

O tráfico de influência decorreu de telefonar para Antônio de
Oliveira Darmiani, então terceirizado da Casan, e solicitar que ele
acrescentasse 100 horas fictícias de fresa e solda em seu contrato,
utilizando-se para tanto de sua influência, na época, junto à
empresa de economia mista de abastecimento de água e
saneamento básico.
Por fim, Antônio César da Silva Laureano praticou advocacia
administrativa ao intervir, na qualidade de funcionário, junto a
setores do Poder Executivo, em favor de empresário que havia
levado multas por obra irregular, visando excluir a sanção.
É notória, portanto, a variedade de agires de Antônio César
da Silva Laureano, que causa rompimento objetivo entre os
delitos e afasta a continuidade delitiva, ainda que eles tenham
sido cometidos num curto espaço de tempo e tutelem o mesmo
. Além disso, "não se aplica o crime continuado ao
objeto jurídico
criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício -
afinal, busca valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao
criminoso eventual" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal
comentado. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 499), como a
Exposição de Motivos do Código Penal deixa claro: [...]
Não há como reconhecer, por conta da habitualidade,
conectividade entre as ações criminosas, inexistindo entre elas
vínculo de ordem subjetiva. A verdade é que Antônio César da
Silva Laureano viu na vereança e secretariado uma oportunidade
para habitualmente lesar os cofres públicos, aproveitando-se de
cada chance que tinha para abocanhar para si valores de origem
ilícita.
A ideologia foi compartilhada numa conversa com seu filho
Antônio Michel Graboski Laureano em 2.9.17, quando
conversavam sobre o açude que estava sendo feito na propriedade
de Ladi Felipe:

: Tá onde? Tono: Estou indo almoçar. Michel: Que é
Michel
se brigaram?
: Sim, ela quer que eu fique em casa
Tono [ora agravante]
parado dentro de casa; tenho serviço; O B. A. (funcionário
da Secretaria de Obras) está lá, eles estão terminando um
açude lá, para mim ganhar um trocadinho.
: Pois é, eu estava conversando com o Edilson, a
Michel
nossa oportunidade é agora, temos que aproveitar esses
quatro anos, que daqui a poco o mandato acaba.
: é se não aproveitar se fode (Evento 31, doc174-175
Tono
dos autos 0001261-41.2017.8.24.0040).

Documento eletrônico VDA54829553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:21:17
Código de Controle do Documento: bea386c8-488d-4f7f-aed9-5e8da5f2539a

Em razão das condutas praticadas naquele período, Antônio César
da Silva Laureano já foi condenado, em Primeiro e Segundo
Graus, por fraude em certame de interesse público (autos
0002835-02.2017.8.24.0040, pendentes recursos interpostos nas
Cortes Superiores), e responde Ações Penais pelos crimes de
organização criminosa, corrupção passiva circunstanciada (cinco
vezes), corrupção ativa circunstanciada (nove vezes) e peculato
(autos 0002834-17.2017.8.24.0040, 5004618-36.2020.8.24.0040,
5005175-23.2020.8.24.0040, 5005180- 45.2020.8.24.0040 e
5005406-50.2020.8.24.0040), além de enfrentar pelo menos cinco
ações de civis de improbidade administrativa (eproc1G). Diante
desse quadro, é devida a incidência ao caso em mesa do concurso
material, pois tais elementos revelam que o Apelante não agiu
"numa sucessão circunstancial de crimes", mas por meio de
"habitualidade
criminosa",
que
"exige
uma
maior
reprovabilidade", pois verificada "a sucessão planejada de delitos,
indiciária do modus vivendi do agente" (STJ, R Esp 1.114.527,
Rela. Mina. Laurita Vaz, j. 18.9.12). Tendo em vista que, segundo
o Supremo Tribunal Federal, "'a reiteração criminosa indicadora
de delinquência habitual ou profissional é suficiente para
descaracterizar o crime continuado' (RHC 93.144, Rel. Min.
Menezes
Direito)"
(HC
114.725,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski, j. 4.6.13), e que "as sucessivas condenações do
paciente indicam que um crime não se deu em continuação ao
anterior, mas sim na habitualidade criminosa, o que afasta o
reconhecimento da continuidade delitiva" (RHC 120.266, Rel.
Min. Teori Zavascki, j. 8.4.14), não há como se aplicar o art. 71
do Código Penal em favor de Antônio César da Silva Laureano.
[...] (fls. 3.428-3.429)

Como visto, o acórdão não reconheceu a continuidade delitiva sob o
argumento de "[ser] notória, portanto, a variedade de agires de Antônio César
da Silva Laureano, que causa rompimento objetivo entre os delitos e afasta a
continuidade delitiva, ainda que eles tenham sido cometidos num curto espaço
.
de tempo e tutelem o mesmo objeto jurídico"
Com efeito, o acórdão salientou que, "ainda que todos os delitos pelos
quais o Apelante Antônio César da Silva Laureano [tenha sido] condenado tenham
como objeto jurídico a Administração Pública, considerados seu interesse
patrimonial e moral [...], foram praticados de modos bastante diversos".
Documento eletrônico VDA54829553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:21:17
Código de Controle do Documento: bea386c8-488d-4f7f-aed9-5e8da5f2539a

Ressaltou que "os peculatos-furto consistiram um em subtrair um cano
pertencente ao Poder Executivo Municipal que estava no pátio da Casan e entregá-
lo a terceiro particular em troca de almoço no restaurante de propriedade deste, e o
outro em tomar para si óleo diesel da Secretaria de Pesca e Agricultura e repassá-
lo a particular que mantinha contrato com o Poder Público que lhe obrigava a
custear o combustível das máquinas que alugava à Prefeitura", enquanto que
"a corrupção passiva circunstanciada configurou-se ao pedir R$ 1.000,00 "por
fora", para o proprietário de um sítio onde com máquinas da prefeitura estava
sendo construído um açude, embora o particular já tivesse pagado as taxas
correspondentes".
Sublinhou que "o tráfico de influência decorreu de telefonar para
Antônio de Oliveira Darmiani, então terceirizado da Casan, e solicitar que ele
acrescentasse 100 horas fictícias de fresa e solda em seu contrato, utilizando-se
para tanto de sua influência, na época, junto à empresa de economia mista de
abastecimento de água e saneamento básico", enquanto "Antônio César da Silva
Laureano praticou advocacia administrativa ao intervir, na qualidade de
funcionário, junto a setores do Poder Executivo, em favor de empresário que havia
levado multas por obra irregular, visando excluir a sanção".
Por fim, concluiu que "não há como reconhecer, por conta da
habitualidade, conectividade entre as ações criminosas, inexistindo entre elas
vínculo de ordem subjetiva", pois "Antônio César da Silva Laureano viu na
vereança e secretariado uma oportunidade para habitualmente lesar os cofres
públicos, aproveitando-se de cada chance que tinha para abocanhar para si valores
de origem ilícita", conforme demonstrou por meio da transcrição de diáçogo entre
o agravante e seu filho:

: Tá onde? Tono: Estou indo almoçar. Michel: Que é se
Michel
brigaram?
: Sim, ela quer que eu fique em casa parado
Tono [ora agravante]
dentro de casa; tenho serviço; O B. A. (funcionário da Secretaria
de Obras) está lá, eles estão terminando um açude lá, para mim
ganhar um trocadinho.
: Pois é, eu estava conversando com o Edilson, a nossa
Michel
oportunidade é agora, temos que aproveitar esses quatro anos, que
daqui a poco o mandato acaba.
Documento eletrônico VDA54829553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:21:17
Código de Controle do Documento: bea386c8-488d-4f7f-aed9-5e8da5f2539a

: é se não aproveitar se fode (Evento 31, doc174-175 dos
Tono
autos 0001261-41.2017.8.24.0040).

Portanto, no que tange à alegação de violação ao
do CP, o
art. 71
acórdão impugnado – ao afastar o reconhecimento da continuidade delitiva entre
os crimes de peculato e de corrupção passiva lastreado no argumento de que o
agravante "cometeu vários crimes contra a Administração Pública que se amoldam
a diversos tipos penais" – vai ao encontro da jurisprudência desta Corte
, como se verifica no seguinte
Superior, nos termos da Súmula n. 83 do STJ
precedente:
[...]
2. Na hipótese, em que pese o curto intervalo entre os delitos
(três dias),vê-se que não guardam relação de subsequência
nem mesmo idêntico modus operandi, denotando, em verdade,
habitualidade criminosa conforme bem pontuado pelas
instâncias originárias.
3. Desconstituir o que foi declinado para acolher a continuidade
delitiva implica apreciação aprofundada dos elementos de prova,
providência vedada pela jurisprudência consolidada desta Corte
Superior a teor da
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
4.
Agravo
regimental
desprovido.
(AgRg
no
relator Ministro Antônio Saldanha
AREsp n. 1.867.815/DF,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/12/2022,
.
21/12/2022)

Ao mesmo tempo, infirmar as razões de fato apresentadas pelo
acórdão ora impugnado demanda vedado reexame de provas, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54829553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:21:17
Código de Controle do Documento: bea386c8-488d-4f7f-aed9-5e8da5f2539a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0380061-0
AREsp 2.260.292 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012614120178240040 0001261412017824004040067845220188240000
00028368420178240040 082017004036805 12614120178240040
1261412017824004040067845220188240000 28368420178240040 3911700123
40067845220188240000 40277151320178240000 82017004036805
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO NOEL NAVARRO MONTEIRO
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
AGRAVANTE
: ANTÔNIO CESAR DA SILVA LAUREANO
ADVOGADOS
: MAURÍCIO SALVADORI CARVALHO DE OLIVEIRA - SC013303
VIDAL VANHONI FILHO - SC013725
DANIEL DE LEBARBENCHON SALVADORI - SC015730
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: ADAO GONCALVES DA LUZ
CORRÉU
: AMILTON FRANCIONI MARTINS
CORRÉU
: LUIS CARLOS DA SILVA
CORRÉU
: SAYONARA LAUREANO FERREIRA
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTÔNIO CESAR DA SILVA LAUREANO
ADVOGADOS
: MAURÍCIO SALVADORI CARVALHO DE OLIVEIRA - SC013303
VIDAL VANHONI FILHO - SC013725
DANIEL DE LEBARBENCHON SALVADORI - SC015730
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ANTONIO NOEL NAVARRO MONTEIRO
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524449047458584<14@
2022/0380061-0 - AREsp 2260292 Petição : 2024/0065625-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:53
Código de Controle do Documento: B9175AB7-9B62-4630-84B1-DF698B92FEA7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0380061-0
AREsp 2.260.292 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL

C542524449047458584<14@
2022/0380061-0 - AREsp 2260292 Petição : 2024/0065625-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:53
Código de Controle do Documento: B9175AB7-9B62-4630-84B1-DF698B92FEA7